Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003412-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[I. C. Q. - CPF: 073.331.081-80 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DEMANDA IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. (N.U 1076894-14.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais n. 1003412-73.2024.8.11.0041, movida por I. C. Q., REPRESENTADA POR STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta que
“o voo AD4052 sofreu atraso de uma hora em virtude de motivos técnicos operacionais e manutenção não programada” e que a “realização de manutenções não programadas reflete o compromisso da companhia aérea com a conformidade às normas regulatórias de aviação, que exigem inspeções rigorosas e ações corretivas imediatas sempre que necessário”
.

Esclarece que
“em razão da ausência de adequação formal, a Recorrente não poderia prever ou notificar os passageiros com a antecedência mínima exigida, visto que a situação adversa ocorreu de forma não programada.” e que “Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os transtornos decorrentes de situações corriqueiras no transporte aéreo, como atrasos ou cancelamentos de voos, não são, por si só, suficientes para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 252654728, por meios das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, opina pelo provimento do recurso (Id. 267350283).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da companhia aérea apelante em ressarcir a apelada pelo atraso do voo originalmente contratado. O fato do atraso é incontroverso, pois, desde a contestação, a empresa não nega a ocorrência, mas alega que foi causado por necessidade de manutenções técnicas, tendo durado aproximadamente 1 (uma) hora.

Como bem consignado pela nobre representante do
Parquet
estadual, no que tange à responsabilidade em caso de atraso de voo, a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte, converge para o entendimento de que
“o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo”.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR À 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados. Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. Recurso conhecido e desprovido”
(TJ-MT - RI: 10024008120238110001, Relator: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VIAGEM NACIONAL. ATRASO DE 1 HORA NO PRIMEIRO TRECHO OPERADO PELA RÉ. PERDA DE CONEXÃO A SER REALIZADA POR OUTRA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. LAPSO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC E CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. PERDA DO PRÓXIMO VOO E NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SEPARADAS, DE COMPANHIAS DIFERENTES, COM INTERVALO EXÍGUO DE 01H40MIN DE CONEXÃO ENTRE OS VOOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a Câmara Cível - 0005159-97.2020.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 05.02.2023)”
(TJ-PR - APL: 00051599720208160131 Pato Branco 0005159-97.2020.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 05/02/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO DE VOO POR TEMPO INFERIOR A QUATRO HORAS - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL - MEROS ABORRECIMENTOS. I - Ao dever de reparar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que a falta de demonstração de um desses requisitos obsta a condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. II - O atraso de voo por tempo inferior a 4 (quatro) horas, por si só, sem outras consequências gravosas ao passageiro, não configura ofensa aos direitos da personalidade, cabendo-lhe demonstrar o dano efetivamente suportado. III - Ausente a demonstração dos efetivos prejuízos suportados, o ocorrido configura mero aborrecimento ou dissabor”
(TJ-MG - AC: 10000210434072001 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021).

Tais decisões corroboram o disposto no inciso I do art. 21 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, que determina que o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, em casos como o de
“atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado”
.

A autora, ora apelada, embora tenha apresentado foto do monitor do aeroporto indicando o atraso do voo e áudio do comandante confirmando o atraso, não provou que esse fora maior que quatro horas ou que, por consequência dele, tenha sofrido prejuízos concretos. Aliás, a própria sentença confirma que o atraso no voo contratado foi de, aproximadamente, uma hora.

Em resumo e, considerando que os fatos correspondem ao disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC, além do entendimento da jurisprudência nacional, que os classifica como mero aborrecimento, não subsiste o dano moral.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus substancial em desfavor da parte autora no mesmo patamar fixado em primeiro grau, devendo ser observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025